Tribunal: TJDFT
Processo: 0744599-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESVIO PRODUTIVO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não subsiste a alegada afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recurso preenche os requisitos do art. 1.010, incisos II e III do CPC/2015. In casu, nas razões recursais, foi apresentado o contexto fático atinente à lide e explicitado adequadamente os motivos pelos quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
3. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a extensão do dano experimentado; a expressividade da relação jurídica originária; as condições específicas do ofensor e do ofendido; bem como a finalidade compensatória. Precedentes.
4. No caso em análise, o valor fixado pelo Juízo a quo não é irrisório, tampouco exorbitante, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pelo requerente, não havendo que se falar em majoração da quantia.
5. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana. Todavia, in casu, os elementos produzidos demonstram a ocorrência de negativação, sem danos colaterais, motivo pelo qual são incapazes de caracterizar essa desproporcionalidade.
6. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula n° 326 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.